Tribunal: STF
Processo: ACO 3438
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Cível Originária interposta pelo Estado do Maranhão, na qual se requer, ao fim, a determinação de que a União se abstenha de “executar a contragarantia vinculada ao contrato de empréstimo firmado entre o Estado do Maranhão e o Bank Of America (Contrato ROF TA652763) quanto à parcela relativa a julho de 2020”.



    Em 23/10/2020, deferi a tutela de urgência, nos termos pleiteados, para “‘determinar à União que se abstenha de executar a contragarantia relativa ao contrato de empréstimo e garantia ROF TA652763, referente à parcela de julho de 2020, obstando que a demandada, diretamente ou por intermédio do Banco do Brasil S.A., promova qualquer ato de bloqueio/transferência das receitas próprias ou as decorrentes de repartição constitucional obrigatória, pertencentes ao Estado do Maranhão, que estejam em contas vinculadas à Administração Direta ou Indireta Estadual’, bem como para, ’determinar à União que se abstenha de incluir o Estado do Maranhão nos cadastros de inadimplência, em razão da mora no pagamento da parcela’ e ‘ordenar a imediata devolução de quaisquer valores bloqueados e/ou transferidos ao Tesouro Nacional a título de contragarantia, em razão do inadimplemento do referido contrato, até o julgamento final da demanda’”.



    Mediante anuência das partes, os autos foram suspensos pelo prazo de 04 (quatro) meses para tratativas conciliatórias no âmbito do Centro de Mediação e Conciliação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Realizadas audiências de conciliação em 10 e 28/06/2021, as partes não chegaram a um acordo.



    Em 08/09/2021, deferi pedido de tutela incidental para "determinar que a União não promova qualquer medida tendente à execução de maneira unilateral, integral e imediata da contragarantia contratual, garantindo-se ao Estado do Maranhão meio menos oneroso para quitação da dívida perante o ente central, seja mediante a compensação já proposta durante as tratativas conciliatórias, seja por meio do refinanciamento da dívida nos moldes do art. 23 da Lei Complementar n. 178/2021’”.



    Em 20/07/2022, o Estado do Maranhão, por meio da Petição/STF 5.4760/2022, noticiou que celebrou contrato de refinanciamento de dívidas com a União, nos termos do disposto na Lei Complementar 178/2021 e na Lei Estadual 11.722/2022, motivo pelo qual requereu a desistência da presente demanda e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015.



    Intimada, a União apresentou manifestação, na qual alega que “a assinatura do contrato de refinanciamento não decorreu de assentimento do Ministério da Economia, mas do estrito cumprimento de decisão judicial provisória, proferida em sede de cognição sumária, proferida pelo Ministro Relator”.



    Em resposta à manifestação da União, o Estado do Maranhão informa que o Contrato 281/2022/CAF já se encontra em execução, “inclusive com parcela já quitada pelo Estado do Maranhão no último dia 01/08/2022".



    É o relatório. Decido.



    A presente Ação Cível Originária comporta resolução sem exame de mérito por perda do seu objeto. Como noticiado nos autos as partes celebraram negócio jurídico de refinanciamento das dívidas do Estado autor, não mais prevalecendo a situação fática ensejadora deste litígio. Em outras palavras, a União, frise-se, voluntariamente, refinanciou a dívida do Estado autor, não mais se justificando o exercício das contragarantias em razão do débito, ora novado.



    Importante destacar que o quadro em nada se altera com a manifestação da União sobre o pedido de desistência da ação deduzido pelo Autor, segundo a qual o refinanciamento da dívida só teria se concretizado por força do cumprimento da tutela provisória outorgada nesse processo. 



    Muito pelo contrário, a postura mantida pela União durante toda tramitação do processo e, em especial, no ato de aperfeiçoamento do pacto de refinanciamento indicam a efetiva intenção de voluntariamente renegociar a dívida do Estado autor, conferindo ao ato conotação consensual, típica de um negócio jurídico. 



    Com efeito, depreende-se dos autos que a União e o Estado do Maranhão, frise- se, voluntariamente, iniciaram os trâmites necessários, no âmbito do Ministério da Economia, para celebrar o aditivo contratual previsto no artigo 23 da Lei Complementar 178/2021.



    Na sequência, cumpridos todos os trâmites e exigências administrativas da União, o Contrato de Confissão e Refinanciamento de Dívidas 281/2022/CAF foi entabulado entre as partes em 30/06/2022. Tal contrato de refinanciamento de dívida teve por objeto "o somatório dos valores do Contrato de Vinculação de Receitas e de Cessão e Transferência de Crédito, em Contragarantia, de 23 de julho de 2013, referente ao Contrato Bank of America MA/2013, com posição em 01 de junho de 2022", o que esvazia por completo a pretensão veiculada na presente ação. 



    De outro lado, não convence o argumento da União, apenas deduzido depois de feito o pedido de desistência da ação pelo autor, de que o refinanciamento se deu exclusivamente por cumprimento da tutela provisória incidental deferida nos autos. Em princípio porque não houve comando judicial específico na direção de obrigar a União a contratar, o que afrontaria o princípio contratual básico da liberdade de contratar. Diversamente, na referida decisão, de natureza provisória, apenas se determinou que a União garantisse ao Estado do Maranhão meio menos oneroso para quitação da dívida perante o ente central.



    E, anda mais importante, a voluntariedade do refinanciamento se torna mais evidente com a postura adotada pela União no ato de aperfeiçoamento do respectivo instrumento contratual, absolutamente incompatível com a alegada compulsoriedade deste ato de refinanciamento. Nas condições do pacto, a União fez expressamente constar cláusula que condiciona a eficácia do contrato à desistência da presente ação, conforme se vê da cláusula sexta do 281/2022/CAF, in verbis:



    "CLÁUSULA SEXTA – A eficácia deste Contrato estará condicionada à apresentação, pelo ESTADO, em até trinta dias contados da data de sua assinatura, do protocolo do pedido de desistência das Ação Cível Originária nº 3438."



    Daí se inferir de tal conduta que a própria União desvinculou sua postura (celebrar o acordo) da liminar concedida nos presentes autos. Insista-se, pensamento diverso evidenciaria manifesta má-fé processual da ré uma vez que, operada a desistência da ação, prevista expressamente na avença, a medida liminar desapareceria levando à absurda dissolução do pacto de refinanciamento que, segundo a contraditória assertiva da União, só teria se aperfeiçoado em razão dela. Em outras palavras, conseguiria a União, indiretamente, frustrar a tutela jurisdicional, transformando a cláusula de desistência da ação em uma espécie de condição resolutiva do próprio pacto de refinanciamento entabulado. 



    Invoca-se, como vetor principal do quadro ora retratado, o princípio da boa-fé objetiva, expressamente previsto no artigo 422 do Código Civil, com destaque para os deveres laterais de coerência, cooperação e lealdade que devem ser respeitados pelos sujeitos de determinada relação jurídica. Da mesma forma, tal princípio veio contemplado no artigo 5º do CPC de 2015 (Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé). Transportado para a legislação processual, a boa-fé objetiva deixa a mensagem de que os sujeitos processuais devem comportar-se de maneira transparente, sem abusar das posições jurídicas que ocupam, de modo a não sugerirem qualquer ato (ação/omissão) que gere desconfiança a outrem ou que possa ensejar um desequilíbrio prejudicial à relação jurídica. É exatamente nesse contexto que devem ser valoradas as condutas dos sujeitos desta relação processual que, de forma coerente e leal, conduziram-se na direção da conciliação para a pacificação do conflito de interesses inicialmente existente.



    Assim, tendo em vista que o contrato de refinanciamento de dívida, celebrado de forma absolutamente desvinculada da tutela provisória dada neste processo, atendeu ao postulado na ação proposta pelo autor, há a perda do objeto desta causa.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento da causa, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADA esta ação cível originária.



    Fica prejudicada a análise dos agravos internos interpostos em face das decisões liminares.



    Em razão da excepcionalidade do caso concreto, deixo de fixar honorários advocatícios.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



  Documento assinado digitalmente